Tribunal: TJES
Processo: 0008065-16.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0008065-16.2015.8.08.0048
APELANTE: MAYARA DOS SANTOS LIANO
APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A isenção do preparo para recorrer concedida ao curador especial não se confunde com o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Inexiste previsão legal a isentar o revel representado por curador especial de arcar com os ônus de sucumbência. A hipossuficiência deve ser comprovada ou ser aparente, o que não se infere do caso em tela.
2) Afasta-se a pretensão veiculada em contrarrazões no sentido de perda do objeto pela quitação do débito perseguido. Isso porque, a notícia da quitação se deu por meio da petição do recorrido protocolada após a prolação da sentença, quando, então, já se estabeleceu o exaurimento da jurisdição em primeira instância, ou seja, a desistência só pode ser apresentada até a sentença, sendo que, se pleiteada após a citação, depende de anuência do réu. “In casu”, há recurso da parte contrária, apta a demonstrar a persistência da litigiosidade.
3) A citação por edital é medida excepcional, que só pode ser realizada quando esgotados os expedientes disponíveis para a localização do réu, sendo ônus da parte autora providenciar as diligências necessárias. Entretanto, no caso concreto observo que o autor recorrido diligenciou suficientemente de forma a tentar efetivar a citação da devedora ré.
4) O credor não pode ser apenado pela alteração de endereço do devedor ou pela impossibilidade de sua localização, como, aliás, prevê o próprio ordenamento jurídico, ao admitir a citação por edital.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré apelante: (i) no pagamento das cotas condominiais vencidas entre dezembro/2017 e setembro/2019, além das que vencerem durante o regular processamento do feito; e (ii) na restituição das despesas com a emissão de certidão de ônus do imóvel, no valor de R$99,12 (noventa e nove reais e doze centavos), tudo acrescido de juros de mora e correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MAYARA DOS SANTOS LIANO
(fls. 142/144), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 134/136V), que, em sede de “ação de cobrança” proposta pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré apelante:
(i)
no pagamento das cotas condominiais vencidas entre dezembro/2017 e setembro/2019, além das que vencerem durante o regular processamento do feito; e
(ii)
na restituição das despesas com a emissão de certidão de ônus do imóvel, no valor de R$99,12 (noventa e nove reais e doze centavos), tudo acrescido de juros de mora e correção monetária.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à alegação de nulidade da citação por edital.

De saída,
registro que a “[...] apelação é isenta de preparo porque inviável recair sobre a Defensoria Pública tal despesa em virtude do cumprimento do ‘múnus’ público, ao atuar como curadora especial
[...]” (TJDF; Rec 07025.69-40.2023.8.07.0006; 175.8711; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 13/09/2023; Publ. PJe 22/09/2023).

Em suma, “[...] a isenção do preparo para recorrer concedida ao curador especial
não
se confunde com o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça
. Inexiste previsão legal a isentar o revel representado por curador especial de arcar com os ônus de sucumbência. A hipossuficiência deve ser comprovada ou ser aparente,
o que não se infere do caso em tela
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.148024-9/001, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 13/10/2021).

Assim, admito o recurso, dada a atuação da Defensoria Pública como curadora especial da ré, o que importa isenção do preparo.
Contudo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, afinal “[...] o fato de a parte apelante ser representada pela Defensoria Pública não conduz à concessão automática da gratuidade judiciária
[...]” (TJRS; Apelação n.º 5000229-87.2016.8.21.0086; Relator: Des. André Luiz Planella Villarinho; Décima Terceira Câmara Cível; J 16/02/2023; DJERS 16/02/2023).

Registro que, ao contrário do que sustenta a apelante, o Juiz não deferiu o benefício da gratuidade de justiça em favor da parte ré, ora apelante, porque não houve pedido nesse sentido na origem, tanto que o Julgador Singular a condenou nos ônus de sucumbência e não suspendeu a exigibilidade do respectivo crédito.

Por outro lado, afasto a pretensão veiculada em contrarrazões no sentido de perda do objeto pela quitação do débito perseguido. Isso porque, a notícia da quitação se deu por meio da petição do recorrido juntada às fls. 137/137V, protocolada após a prolação da sentença, quando, então, já se estabeleceu o exaurimento da jurisdição em primeira instância, ou seja, "mutatis mutandis"
a desistência só pode ser apresentada até a sentença, sendo que, se pleiteada após a citação, depende de anuência do réu
. “In casu”, há recurso da parte contrária, apta a demonstrar a persistência da litigiosidade.

Sigo, então, ao enfrentamento da discussão de fundo propriamente dita, qual seja, a afirmada nulidade da citação por edital.

Sabe-se que a citação por edital somente pode ser admitida em situações excepcionais e desde que co
mp
rovado, de forma hábil, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 256, do CPC:

“Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§1º. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§2º. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.
§3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Nessa perspectiva, a citação por edital é medida excepcional, que só pode ser realizada quando esgotados os expedientes disponíveis para a localização do réu, sendo ônus da parte autora providenciar as diligências necessárias. A propósito, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), como no caso presente.
2. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).
3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.277.739/SE, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 26/6/2023, DJ 28/6/2023).

Entretanto, no caso concreto observo que o autor recorrido diligenciou suficientemente de forma a tentar efetivar a citação da devedora ré.

Pelo exame do feito, observo que houve a tentativa frustrada de citação da ré pelos seguintes meios: (i) Correios,
em três endereços diferentes
indicados pelo autor apelado (fls. 77, 79 e 108); e (ii) Oficial de Justiça,
nos mesmos três endereços mencionados
(fls. 82/82V, 85/85V e 111). Ressalto, inclusive, que a localização do terceiro endereço em que realizadas as citações por Correio e Oficial de Justiça
decorreu de diligência solicitada pelo demandante no Infojud
e deferida pelo Juiz à fl. 102 (fl. 103).
Em situação bastante similar à presente, seguem julgados afastando a aventada nulidade de citação por edital:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Alegação de nulidade da citação por edital arguida pelo defensor dativo. Citação por edital somente deferida depois de diversas tentativas de citação pessoal, seja por via postal, seja por mandado,
sendo tentados diversos endereços
[...].
Esgotamento dos meios para citação pessoal que deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e da diretriz da duração razoável do processo
.
Nulidade não configurada
. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP; Apelação n.º 1029543-90.2021.8.26.0100; Ac. 17253954; Relatora: Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; J 17/10/2023; DJESP 23/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RITO MONITÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA. DESNECESSIDADE. 1. Citação por edital. Nulidade. Não demonstrada. A citação do réu por edital configura medida excepcional, nos casos previstos no art. 256 do CPC, quando desconhecido ou incerto o citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontre, além de outros casos previstos em Lei. Segundo §3º do mesmo dispositivo legal, o réu é considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, levando em conta também as informações requisitadas pelo Juízo sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. Esgotamento dos meios de pesquisa. Desnecessidade. [...]

Os ARs retornaram sem cumprimento e a tentativa de citação via Oficial de Justiça [...] também não foi efetivada
, o que justificou a medida excepcional de citação por edital
. 3. Apelação conhecida e desprovida. Gp (TJDF; Apelação n.º 07138.61-48.2021.8.07.0020; 176.6329; Relator: Des. Aiston Henrique de Sousa; Quarta Turma Cível; J 28/09/2023; PJe 20/10/2023).

Ora, o credor não pode ser apenado pela alteração de endereço do devedor ou pela impossibilidade de sua localização, como, aliás, prevê o próprio ordenamento jurídico, ao admitir a citação por edital. Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE. A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização [...].
Havendo distintas tentativas frustradas de citação dos réus, reconhece-se que os pressupostos para a realização do ato via edital restaram preenchidos
. Recurso provido. (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.064409-8/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 16/08/2023, DJ 17/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL - RECURSO PROVIDO.
Para o deferimento da citação por edital é necessário que sejam esgotados todos os meios de localização das partes, restando infrutíferas todas as tentativas de localização.
Sendo exauridas todas as possibilidades de tentar encontrar a parte ré, é possível a realização de citação por edital
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.035243-7/001, Relator: Desª. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, J 11/08/2023, DJ 17/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO POR EDITAL - FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES - CABIMENTO - DECISÃO REFORMADA.
1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula 414, STJ).
2.
Frustrada a tentativa de citação da executada por correios e por oficial de justiça, a citação por edital é medida cabível
, devendo ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de citação editalícia da parte executada.
3. Recurso provido [...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.121687-0/001, Relatora para o acórdão: Desª Áurea Brasil, 5ª Câmara cível, J 03/08/2023, DJ 04/08/2023).

Destarte, sendo a citação por edital medida excepcional e tendo o autor recorrido disposto de todos os meios e ele disponíveis para localização da ré, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

MAYARA DOS SANTOS LIANO
(fls. 142/144)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 134/136V), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré apelante:
(i)
no pagamento das cotas condominiais vencidas entre dezembro/2017 e setembro/2019, além das que vencerem durante o regular processamento do feito; e
(ii)
na restituição das despesas com a emissão de certidão de ônus do imóvel, no valor de R$99,12 (noventa e nove reais e doze centavos), tudo acrescido de juros de mora e correção monetária.

Outrossim, tendo em vista o desprovimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. Assim, a verba honorária de sucumbência será aumentada de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/10/2023 às 12:57:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48157826102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR